Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DE MERCADORIA DE ORIGEM ILÍCITA (OBJETO DE CRIME DE ROUBO). LEGITIMIDADE DA POSSE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. CRIME CONSUMADO. ERRO DE CÁLCULO CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESCABIMENTO.
1. A prova testemunhal colhida nos autos aliada às declarações dos réus na fase inquisitorial e em juízo, comprovam a autoria e materialidade dos crimes de roubos e receptação.
2. Conforme entendimento pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido
3. Não há que se falar em tentativa do crime de receptação, pois constatado que o réu efetivamente recebeu e logrou êxito em ocultar a mercadoria.
4. Comprovada a ofensa a patrimônios de vítimas distintas, em um único contexto fático, correto o reconhecimento do concurso formal de crimes (artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal) e não crime único, como postulado pela defesa.
5. Constado erro de cálculo no processo de dosimetria da pena, procede-se à correção, o que culmina com a diminuição da pena fixada na sentença.
6. Incabível a fixação da pena no mínimo legal, uma vez constatado que a culpabilidade, circunstâncias e conseqüências do crime devem ser consideradas maculadas.
7. Em que pese o acusado tenha afirmado ter a função de arrumar compradores para a mercadoria roubada, aduziu desconhecer a origem ilícita, descaracterizando o elemento subjetivo do tipo. Em tal circunstância não há como reconhecer a atenuante da confissão.
8. Conquanto a pena não tenha sido fixada em patamar superior a 4(quatro) anos de reclusão, o crime não tenha sido cometido com grave ameaça à pessoa e seja o réu primário, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram consideradas maculadas, o que demonstra não ser razoável e socialmente recomendável a conversão da pena privativa em restritivas de direitos.
9. Recursos conhecidos. Apelação de um dos réus parcialmente provida para corrigir erro de cálculo no processo de dosagem da pena e, consequentemente, redimensionar a penal final. Apelação dos demais réus desprovidas.